Tribunal: STF
Processo: RHC 190777
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.